Tribunal: TJES
Processo: 5001373-94.2024.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001373-94.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MOREIRA
RECORRIDO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE ORIGEM MODIFICADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente, mas afastando a condenação por danos morais.

2. O autor recorre exclusivamente da parte que negou a indenização por danos morais, alegando que os descontos em seu benefício previdenciário foram realizados sem sua autorização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do autor configuram falha na prestação de serviço a ensejar indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo por equiparação (CDC, art. 17).

5. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sem anuência do consumidor, configura falha grave na prestação do serviço, que ultrapassa o mero aborrecimento.

6. A indenização por danos morais, arbitrada em R$2.000,00, revela-se proporcional à gravidade da conduta e ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para condenar a recorrida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais

Tese de julgamento: “1. Configura dano moral a realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 17; CC, art. 406.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001373-94.2024.8.08.0016

RECORRENTE: JOSE MOREIRA

RECORRIDO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE ORIGEM MODIFICADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente, mas afastando a condenação por danos morais.

2. O autor recorre exclusivamente da parte que negou a indenização por danos morais, alegando que os descontos em seu benefício previdenciário foram realizados sem sua autorização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do autor configuram falha na prestação de serviço a ensejar indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo por equiparação (CDC, art. 17).

5. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sem anuência do consumidor, configura falha grave na prestação do serviço, que ultrapassa o mero aborrecimento.

6. A indenização por danos morais, arbitrada em R$2.000,00, revela-se proporcional à gravidade da conduta e ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para condenar a recorrida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais

Tese de julgamento: “1. Configura dano moral a realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 17; CC, art. 406.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
movida por
JOSE MOREIRA
em face de
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA.

Narra o Autor, em síntese, que vem sendo alvo de descontos indevidos em seu benefício a título de “CONTRIB. CBPA SAC 0800 591 5728”, figurando a parte Requerida como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico. Requer, ao final, a condenação da Requerida a restituir os valores descontados indevidamente, na forma dobrada, bem como a indenização por danos morais.

Em contestação (ID 13649271), o Requerido pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13649285), que assim resolveu a lide

nos seguintes termos:

Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pleitos autorais, para declarar a inexistência de relação jurídica narrada na inicial, condenando a ré ao ressarcimento simples dos valores descontados indevidamente, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do entendimento do STJ (REsp 1397208/BA), resolvendo o mérito nos moldes do art. 487, inciso I do CPC.

Irresignado, o Autor interpôs Recurso Inominado (ID 13649287), requerendo, exclusivamente, a condenação da Ré em danos morais.

Apesar de devidamente intimada, a parte requerida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Rememorando sucintamente os fatos, o Recorrente sustenta em síntese, que a sentença deve ser reformada para condenar a Recorrida a título de danos morais.

Pois bem, o cerne da presente lide, cinge-se em apurar se a conduta da Recorrida em realizar descontos no benefício do Recorrente, a título de serviço
“
CONTRIB. CBPA SAC 0800 591 5728
”
, serviço este não contratado, enseja a indenização a título de danos morais.

Desde já adianto que o recurso
merece PROVIMENTO.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização moral, em que a parte Autora/Recorrente alega, em síntese, que a Requerida/Recorrida promoveu descontos em seu benefício previdenciário, sem sua autorização.

Na hipótese dos autos, a Recorrida efetuou descontos em proventos na aposentadoria do Recorrente de modo indevido, como visto, sem que fosse firmado o devido contrato ou autorização. Desta feita, a incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie é possível, visto que parte Autora é considerada consumidora por equiparação (art. 17 do CDC).

Nessa toada, entendo que a falha na prestação de serviço da Recorrida, correlata a cobrança de contribuição não solicitada ou autorizada pelo Recorrente, superou os limites do mero aborrecimento cotidiano, gerando violação aos direitos da personalidade do consumidor, presumivelmente considerados.

Assim sendo, os descontos indevidos realizados na aposentadoria do Recorrente, verba de caráter alimentar, afetaram o orçamento e a subsistência do consumidor, causando-lhe sentimentos de angústia, impotência e frustração, o que constitui dano extrapatrimonial, sendo devida a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em benefício do Recorrente.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, entendo como que a fixação de indenização por danos morais deve se dar no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a capacidade econômica do ofensor, bem como com base nas regras de experiência, o que deveria ser sopesado por conta do caráter também pedagógico e dissuasório da indenização.

Desta forma, entendo que a sentença singular deve ser reformada, para acolher o pedido indenizatório de danos morais, conforme fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de origem e
CONDENAR
a Requerida

ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela taxa SELIC na forma do art. 406 do CC e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)